Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-79.2018.8.26.0302
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO à EDUCAÇÃO. Impetrante aprovada em vestibular para ingresso no curso superior, na Fatec, que teve indeferido seu requerimento de matrícula pela autoridade coatora, sob o fundamento de não ter apresentado título eleitoral no momento da requisição.
Ato coator impugnado que se mostra desarrazoado e desproporcional, na medida em que foi expedida

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO à EDUCAÇÃO. Impetrante aprovada em vestibular para ingresso no curso superior, na Fatec, que teve indeferido seu requerimento de matrícula pela autoridade coatora, sob o fundamento de não ter apresentado título eleitoral no momento da requisição.
Ato coator impugnado que se mostra desarrazoado e desproporcional, na medida em que foi expedida certidão pela Justiça Eleitoral informando impossibilidade momentânea de expedição do documento eleitoral, dado o período de eleições. Ato que fere o princípio constitucional do acesso à justiça (arts. 6o e 205, CF). Possibilidade de apresentação do título eleitoral após o decurso do período eleitoral.
Manutenção da r. sentença que concedeu a segurança.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006353-79.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida NICOLE CAROLINA AMORIM DE ANDRADE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 2/9
VOTO No 16.331 (processo digital)
APELAÇÃO No 1006353-79.2018.8.26.0302
No NA ORIGEM: 1006353-79.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ (3a VARA CÍVEL)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: NICOLE CAROLINA AMORIM DE ANDRADE
INTERESSADOS: DIRETOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA
FATEC POLO JAÚ/SP e ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Daniela Almeida Prado Ninno
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ACESSO À EDUCAÇÃO. Impetrante aprovada em vestibular
para ingresso no curso superior, na Fatec, que teve indeferido seu
requerimento de matrícula pela autoridade coatora, sob o
fundamento de não ter apresentado título eleitoral no momento da
requisição. Ato coator impugnado que se mostra desarrazoado e
desproporcional, na medida em que foi expedida certidão pela
Justiça Eleitoral informando impossibilidade momentânea de
expedição do documento eleitoral, dado o período de eleições. Ato
que fere o princípio constitucional do acesso à justiça (arts. 6o e
205, CF). Possibilidade de apresentação do título eleitoral após o
decurso do período eleitoral.
Manutenção da r. sentença que concedeu a segurança.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por NICOLE CAROLINA AMORIM DE ANDRADE em face
de ato supostamente praticado pelo DIRETOR DA FACULDADE DE
TECNOLOGICA FATEC POLO JAÚ/SP. Aduz a impetrante ter sido
aprovada em vestibular da Faculdade de Tecnologia FATEC de Jaú/SP,
para o curso de Logística. Sustenta que, ao efetuar sua matrícula para o curso,
teve seu pedido indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que
não teria apresentado Título de Eleitor, exigência contida no Manual do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 3/9
Candidato. Alega que foi impedida de realizar sua inscrição eleitoral, na
medida em que o Cartório Eleitoral a informou que o documento somente
seria emitido após as eleições, nos termos do art. 91, da Lei no 9.504/1997,
sendo expedida certidão com referida informação. Requer a concessão de
medida liminar, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que
proceda à matrícula na faculdade, com o compromisso de entrega do Título
Eleitoral até o final do ano de 2018. Pugna, ao final, pela definitividade da
tutela pleiteada.
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 12/45).
Deferida a medida liminar, “para o fim de determinar à
autoridade impetrada que supere o óbice apontado em relação à não
apresentação do título de eleitor, promovendo a matrícula da impetrante no
curso em relação ao qual logrou aprovação, caso não haja algum outro
empecilho.” (fls. 46/47).
A FESP requereu o ingresso na lide como assistente
litisconsorcial (fl. 59).
Proferida r. decisão de fl. 68, admitindo o ingresso da
FESP, bem como deferindo os benefícios da gratuidade de justiça à
impetrante (fl. 68).
O Ministério Público manifestou-se pela concessão da
segurança (fls. 66/67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 4/9
Sobreveio r. sentença de fls. 82/84, prolatada em
27.06.2019, cujo relatório adoto, que concedeu a segurança, nos seguintes
termos:
“Pelo exposto, concedo a ordem
pleiteada para determinar que a autoridade coatora
proceda à imediata matrícula da impetrante no Curso
de Logística, junto à unidade local da Fatec,
mantendo assim a liminar inicialmente concedida.
Oficie-se
à
autoridade
coatora,
informando-se o teor da presente decisão.
Após o decurso do prazo para recurso
voluntário, remetam-se os autos a superior instância.
Sem honorários (súmula 512 do Supremo
Tribunal Federal).
P.R.I.”
Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes,
consoante certidão de fl. 93.
É o relatório.
Inicialmente, em virtude da concessão da segurança pelo
Juízo “a quo”, reputo interposto o reexame necessário do presente, nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5/9
ou
jurídica,
órgão
com
capacidade
processual,
ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. atual.
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 28/29.)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade
de existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver
delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios juduciais.” (MEIRELLES, Hely
Lopes. Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed.
atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 37.)
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente
de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos,
que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No
mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso
especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de
Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 6/9
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma
de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige
prova pré-constituída das alegações postas pela parte
impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie
particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo
que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial
sejam demonstradas de pronto, por meio da prova documental”
(ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do
Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes,
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P.
478).
No caso concreto, a impetrante logrou demonstrar o seu
direito líquido e certo ao provimento pleiteado, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença, pelos motivos que passo a expor.
Sustenta a impetrante, em linhas gerais, que, após
aprovação para ingresso na Faculdade de Tecnologia de Jaú/SP FATEC,
teve sua matrícula indeferida pela autoridade coatora, sob o fundamento de
não ter sido apresentado Título do Eleitor. Alega a impetrante que não pode
obter referido documento, dado que o Cartório Eleitoral somente autorizou
sua expedição após o término das eleições de 2018, expedindo certidão nesse
sentido. Pugna pelo reconhecimento de seu direito à inscrição na faculdade a
qual foi aprovada.
Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, maior
de idade, após a devida conclusão do Ensino Médio (fl. 45), foi aprovada no
curso de Logística, tendo sido convocada para realizar sua matrícula
acadêmica (fls. 13/14).
Em virtude de sua aprovação, apresentou “Requerimento de
Matrícula” na data de 23.07.2018 (fl. 12), no qual restou expressamente
consignada a necessidade de apresentação de título eleitoral, em virtude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 7/9
exigência contida no Edital do vestibular, no item VI (fl. 40).
Ocorre que, ao requerer a expedição de seu Título de
Eleitor, a impetrante foi informada pelo Cartório Eleitoral, a partir de
certidão, de que, “em razão do disposto no art. 91 da Lei no 9.504/97 seu
alistamento eleitoral somente poderá ser realizado após a conclusão dos
trabalhos de apuração.” (fl. 15).
Nesse sentido, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 91,
da Lei no 9.504/1997 (Lei das Eleições), “nenhum requerimento de inscrição
eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinquenta dias
anteriores à data da eleição”.
Diante desse quadro, não se desconhece a existência de
previsão editalícia expressa acerca da necessidade de apresentação de Título
de Eleitor aos interessados em realizar suas matrículas na referida instituição
de ensino. Contudo, no caso em tela houve certidão eleitoral justificando a
impossibilidade momentânea de expedição do documento em virtude do
momento em que o requerimento foi solicitado.
Não houve, portanto, uma negativa da autoridade eleitoral
decorrente de suspensão dos direitos políticos da impetrante, não se
mostrando razoável, nem proporcional, o indeferimento da matrícula da
impetrante no curso superior.
O acesso à educação é um direito de todos, garantido
constitucionalmente (arts. 6o e 205, CF), não sendo razoável negar referido
direito à pessoa que prestou concurso para ingresso em faculdade pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 8/9
sendo aprovada no mesmo, somente em virtude da impossibilidade
momentânea de possuir título eleitoral. O óbice à realização da matrícula
representa um impeditivo ao efetivo ingresso da impetrante no ensino
superior, ferindo o direito à educação, constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido, colacionam-se julgados proferidos por este
E. Tribunal de Justiça em casos análogos ao ora apreciado:
“Mandado de segurança Autora que passou nas provas para
cursar a Fatec, mas foi impedida de se matricular por não
apresentar seu título de eleitor Falta de razoabilidade da
exigência feita no edital Precedentes Direito à educação
garantido constitucionalmente Recursos improvidos.”
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1006504-45.2018.8.26.0302; Relator José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data
de Registro: 22/11/2019)
“REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

Matrícula indeferida em Universidade Estadual, por ausência
de apresentação de título de eleitor
Ordem concedida

Impossibilidade momentânea de se apresentar o documento
Negativa de matrícula que se mostra medida desproporcional
Garantia
constitucional
do
pleno
acesso
à
formação
educacional Precedentes - Sentença mantida na forma do art.
252 do RITJSP.”
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0002565-58.2012.8.26.0246;
Relatora Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Ilha Solteira - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/06/2015; Data de Registro: 23/06/2015)
Em virtude do apresentado, o ato praticado pela
autoridade coatora mostrou-se desarrazoado e desproporcional, ferindo
o direito constitucional de acesso à educação.
De rigor, portanto, o desprovimento do reexame
necessário, de modo a confirmar a r. sentença concessiva da segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006353-79.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 9/9
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25,
da Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário, mantendo-se a r. sentença que
concedeu a segurança, pelos fatos e fundamentos nela apresentados,
acrescidos daqueles acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora